Tribunal: TJES
Processo: 5000830-83.2024.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000830-83.2024.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000830-83.2024.8.08.0051

APELANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO BANCÁRIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de contrato c/c danos morais c/c repetição do indébito, para declarar a nulidade de contrato de refinanciamento consignado, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O autor alegou irregularidade em contrato de refinanciamento realizado por meio eletrônico, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário, sustentando ausência de consentimento válido em razão da condição de pessoa idosa e analfabeta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o exercício do direito de ação; (ii) estabelecer se a contratação eletrônica firmada por consumidor idoso e analfabeto atende às formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil; (iii) determinar se a cobrança indevida autoriza a repetição em dobro do indébito e a condenação por danos morais; e (iv) verificar a possibilidade de compensação entre os valores descontados e a quantia efetivamente disponibilizada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, XXXV, da CF/1988 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, razão pela qual o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição para o ajuizamento da demanda, impondo-se a rejeição da preliminar de falta de interesse processual.

A condição de analfabeto não afasta a capacidade civil do consumidor, mas impõe a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, com assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas para validade do instrumento contratual.

A mera utilização de biometria facial, capturas de tela e registros de geolocalização não supre a ausência das formalidades legais exigidas para contratação com consumidor idoso e analfabeto, especialmente diante da impugnação da contratação e da inexistência de prova inequívoca do consentimento informado.

O ônus de comprovar a autenticidade e regularidade da contratação incumbe à instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ, ônus do qual o banco não se desincumbiu, impondo-se o reconhecimento da nulidade contratual e o cancelamento dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da demonstração de dolo ou má-fé, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, aplicável às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, diante da repercussão negativa no sustento do consumidor idoso.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se mostra compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência do TJES em casos análogos.

A compensação entre os valores indevidamente descontados e a quantia efetivamente disponibilizada ao consumidor deve ser realizada em fase de liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC e não comportam redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prévio requerimento administrativo não constitui condição para o exercício do direito de ação, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A contratação eletrônica firmada com consumidor idoso e analfabeto exige observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, não supridas por biometria facial e registros de geolocalização desacompanhados de prova inequívoca do consentimento informado.

A cobrança indevida decorrente de contratação bancária inválida autoriza a repetição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

É cabível a compensação entre os valores descontados indevidamente e a quantia efetivamente disponibilizada ao consumidor, a ser apurada em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 595; CDC, arts. 6º, VI, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 1º, 3º e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 501280-69.2021.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 27.10.2021; TJES, AC 5002525-09.2022.8.08.0030, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 20.04.2023; TJES, AC 5000097-14.2023.8.08.0032, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJES, AC 5002304-85.2024.8.08.0020, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJES, AC 5000095-44.2023.8.08.0032, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 28.02.2024; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24.11.2022; Súmula nº 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000830-83.2024.8.08.0051

APELANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO:
ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida no Id. 19182617 pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES na “
Ação de Cancelamento de Contrato c/c Danos Morais c/c Repetição do Indébito”
ajuizada por
ANTÔNIO GARCIA DE OLIVEIRA
em seu desfavor, que julgou procedentes os pedidos autorais.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Em seu recurso, a recorrente alega, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, aduzindo que não houve tentativa de solução administrativa prévia.

No entanto, não é necessário que a parte apelada provoque o banco apelante na via administrativa antes de ingressar na via judicial, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. A necessidade de esgotamento da via administrativa para que se busque a tutela judicial não pode ser imposta como condição para o exercício da ação. 2. Isso porque a Constituição da República explicita em seu artigo 5º, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Por sua vez, alinhando-se ao texto constitucional, o CPC/15 determina em seu artigo 1º a interpretação da norma em consonância com o texto constitucional e, em seu artigo 3º, consagra o princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição. 3. Não pode o jurisdicionado ser compelido a esgotar a via administrativa antes de formular seu pedido perante o judiciário, especialmente diante da urgência da tutela relativa ao direito à saúde, sob pena de esvaziamento do princípio constitucional do acesso à justiça [...] (TJES; AC 501280-69.2021.8.08.0024; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO; Julg. 27/10/ 2021).

[...] 2. O esgotamento da via administrativa ou o prévio requerimento administrativo não é pressuposto para o acesso ao Poder Judiciário, conforme o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, e jurisprudência de nossas Cortes estaduais [...] (TJES; AC 5002525-09.2022.8.08.0030; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Julg. 20/04/2023).

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

MÉRITO

A recorrente sustenta que a contratação é regular e válida, realizada por meio eletrônico, tratando-se de refinanciamento de contrato anterior, cujo saldo devedor foi amortizado.

Alega que é inaplicável o art. 595 do Código Civil, uma vez que o analfabetismo não gera incapacidade civil e inexiste forma solene exigida por lei para empréstimos bancários digitais.

Aduz que não restou configurado dano moral indenizável, ante a licitude da conduta. Subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em observância à proporcionalidade.

Por fim, defende que os honorários advocatícios foram fixados em patamar elevado de 10% (dez por cento), devendo ser minorados.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, afastar a repetição em dobro do indébito, reduzir o
quantum
indenizatório e os honorários sucumbenciais, e determinar a restituição recíproca das partes, com a devolução dos valores recebidos pelo apelado.

Muito bem. Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a demanda sob a alegação de irregularidade em contrato de refinanciamento, tendo em vista descontos sofridos em seu benefício previdenciário em razão do contrato nº 77641808, o qual afirma não ter autorizado de forma consciente e válida.

Relatou que, em meados de agosto de 2024, se dirigiu ao banco para realizar o saque de sua aposentadoria com o auxílio de seu filho, tendo verificado a existência de descontos em seu benefício que não reconhecia.

Ao analisar seu extrato de empréstimo consignado, constatou que, em junho de 2024, foi registrado um contrato de refinanciamento migrado de outra operação, no valor de R$ 14.029,30 (quatorze mil e vinte e nove reais e trinta centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 299,30 (duzentos e noventa e nove reais e trinta centavos).

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar anular o contrato, bem como determinar a repetição em dobro do indébito e condenar o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem delongas, no que se refere à alegação de validade do contrato firmado com o recorrido, entendo que não assiste razão ao recorrente.

No caso, o banco apelante juntou aos autos o contrato nº 77641808 (id. nº 19182611), o qual teria sido firmado pelo recorrido por meio de biometria facial. Todavia, o ponto central da controvérsia reside no fato de a instituição financeira ter formalizado negócio jurídico com consumidor idoso e analfabeto sem observar as formalidades legais indispensáveis para garantir o consentimento informado.

Sobre esse ponto, destaco que a condição de analfabeto do recorrido não retira a sua capacidade civil, mas exige a observância do Art. 595 do Código Civil, que determina a assinatura a rogo e por duas testemunhas como condição de validade do instrumento.

Nesse diapasão, a mera utilização de capturas de tela e registros de geolocalização não supre a ausência da formalidade exigida por lei, especialmente quando o consumidor impugna o conteúdo da contratação. A vulnerabilidade informacional do idoso analfabeto exige que a instituição financeira comprove que ele compreendeu as cláusulas do refinanciamento, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Com base nisso, é possível concluir pela nulidade do contrato, em consonância com o que vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2.
É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor, especialmente em se tratando de pessoa analfabeta, conforme fixado no Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ.
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula n.º 479 do STJ, impõe o dever de indenizar diante de fortuito interno decorrente de fraude bancária, ausente demonstração de diligência mínima para evitar o ilícito. 4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé, conforme orientação do STJ consolidada a partir de 30/03/2021 [...] (TJES; AC 5000097-14.2023.8.08.0032; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Julg. 01/09/2025;
grifei
).

[...] 3. A controvérsia consiste em definir a validade de contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital (selfie e geolocalização) quando impugnada a autenticidade da assinatura, bem como o dever de indenizar e a forma de restituição dos valores. 4. Nos termos do Tema 1061 do STJ, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova recai sobre a instituição financeira.
5.

A simples apresentação de captura de imagem facial (selfie) e dados de geolocalização, desacompanhada de certificação digital padrão ICP-Brasil ou outros meios inequívocos (como gravação de áudio/vídeo), é insuficiente para comprovar o consentimento informado e válido de consumidor hipervulnerável
. 6. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável [...] (TJES; AC 5002304-85.2024.8.08.0020; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 01/09/2025;
grifei
).

Portanto, deve ser declarada a inexistência do contrato firmado, com o cancelamento do respectivo desconto no benefício previdenciário, devendo, ainda, ser restituídos os valores descontados, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, autorizada a compensação com o montante efetivamente depositado na conta bancária do apelado, a ser apurado na fase de liquidação.

Quanto à devolução dos valores em dobro, também não assiste razão ao apelante.

Sobre o tema, cumpre registrar a consolidação da jurisprudência do STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS. Naquela oportunidade, a Corte Especial definiu que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe apenas que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo da demonstração de elemento volitivo (dolo ou má-fé).

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que se tratam de cobranças realizadas a partir do mês de junho de 2024 e que se dariam até o mês de junho de 2031 (id. 19182592).

Portanto, com base na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a devolução deve se dar
em dobro
, conforme bem definido na sentença.

No mais, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais suportados pelo apelado.

Na seara consumerista, a reparação por danos morais é direito básico do consumidor (art. 6º, VI, do CDC), devendo o fornecedor reparar os danos extrapatrimoniais eventualmente suportados pelo sujeito em razão da falha no serviço prestado ou de vício do produto, independentemente de culpa, bastando que se demonstre o nexo e o dano causado.

No caso
, entendo que a contratação viciada, aliada aos descontos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, no montante de um salário mínimo
(Id. 19182590)
, influenciaram negativamente no sustento do consumidor, de modo que restou evidenciado sofrimento e prejuízo à sua honra,
configurando dano moral indenizável.

Assim, diante da verossimilhança das alegações iniciais e do reconhecimento da falha na prestação de serviços da instituição financeira, bem como da ausência das hipóteses de exclusão da responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC), impera-se o reconhecimento do dever de reparação moral do banco requerente.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, a indenização por danos morais deve ser mantida em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 4. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo idoso, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.
Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes
5. Recurso improvido (TJES; AC 5000095-44.2023.8.08.0032; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Julg. 28/02/2024;
grifei
)

Em relação aos honorários advocatícios, observa-se que o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem se mostra adequado, à luz do art. 85, §2º, do CPC, não merecendo redução.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para determinar a compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente depositado na conta bancária do apelado, a ser apurado na fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar a compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente depositado na conta bancária do apelado, a ser apurado na fase de liquidação.